Tribunal: TJMT
Processo: 1032048-38.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032048-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO DA COSTA LEITE - CPF: 650.462.261-20 (RECORRENTE), MONIQUE KELLER COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 038.949.341-40 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032048-38.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1032048-38.2025.8.11.0001

Recorrente:

Benedito da Costa Leite

Recorrida:

Claro S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA INDEVIDA E DA NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da empresa Claro S.A. O autor alega ter contratado apenas serviço de internet fixa, sendo surpreendido com a cobrança e negativação relativas a uma linha móvel que não contratou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação regular da linha móvel vinculada ao plano contestado; (ii) apurar a existência de cobrança indevida e inscrição indevida em cadastros de inadimplentes; (iii) avaliar a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrida apresentou contrato devidamente assinado pelo recorrente, com validação por biometria facial, constando a contratação do plano "Claro Internet Mais 120G", vinculado à linha móvel impugnada, evidenciando a regularidade do vínculo jurídico.

4.

O autor não produziu prova suficiente para desconstituir o contrato apresentado, tampouco juntou documentos que comprovem a contratação isolada de serviço de internet fixa ou a solicitação de cancelamento da linha móvel.

5.

Não há nos autos comprovação válida de inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito; o extrato da plataforma “Serasa Limpa Nome” não possui força probatória para atestar efetiva negativação.

6.

A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança, o que não se verificou no presente caso.

7.

A ausência de comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade civil e, por consequência, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contrato formalmente assinado, com validação biométrica e compatibilidade de assinatura, afasta a alegação de contratação indevida.

2.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, o que deve ser demonstrado no caso concreto.

3.

A comprovação da negativação indevida exige documento hábil e específico que ateste a inscrição em cadastro de inadimplentes; extratos genéricos de plataforma digital não suprem essa exigência.

4.

Inexistindo conduta ilícita, dano e nexo causal, não se configura o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal/1988, artigo 5º, X; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, III e VIII, e 14; Código de Processo Civil, artogp 373, I; Lei nº 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1076115-25.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.03.2025, DJE 14.03.2025; TJDFT, Acórdão 1307779, 0704360-19.2020.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 09.12.2020, DJE 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032048-38.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1032048-38.2025.8.11.0001

Recorrente:

Benedito da Costa Leite

Recorrida:

Claro S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Benedito da Costa Leite.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 306407382)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 306407383): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 306407397): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032048-38.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1032048-38.2025.8.11.0001

Recorrente:

Benedito da Costa Leite

Recorrida:

Claro S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, voltados à condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso em tela o autor alega que
em abril de 2021, contratou junto à empresa recorrida um plano de internet fixa, modalidade pós-paga, no valor de R$120,00 (cento e vinte reais) mensais, para utilização em sua residência rural.

Aduz que o serviço foi devidamente instalado e funcionava normalmente, contudo, a primeira fatura recebida veio no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), superior ao contratado. Ao comparecer à loja, constatou-se que fora indevidamente incluída uma linha móvel, a qual o autor jamais solicitou ou recebeu chip correspondente, tenso o equívoco sido reconhecido pelo atendente, que providenciou o cancelamento da linha não contratada e a emissão de nova fatura, permanecendo o apenas com o plano inicialmente ajustado, sem maiores transtornos.

Todavia, anos depois, foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de supostos débitos relacionados à referida linha móvel, gerando a falsa impressão de inadimplência, embora jamais tenha deixado de pagar qualquer fatura do serviço efetivamente contratado. Após buscar esclarecimentos junto à recorrida em diferentes lojas, foi informado da existência de faturas em aberto referentes a esse contrato de telefonia móvel indevidamente vinculado, o qual já havia sido cancelado.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova. Contudo, mesmo com a inversão, o consumidor não fica dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o recorrente alega que contratou apenas um serviço de internet fixa e que a linha móvel foi incluída indevidamente em seu contrato, gerando cobranças que não reconhece.

Todavia, a recorrida apresentou contrato devidamente assinado pelo recorrente, com validação por biometria facial, do qual consta expressamente a contratação do plano "Claro Internet Mais 120G", vinculado à linha móvel nº 65993233922, pelo valor mensal de R$ 119,99.

O documento apresentado pela recorrida (Id. 306407370) demonstra de forma inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes referente à linha móvel contestada. A assinatura aposta no contrato é compatível com aquela constante dos demais documentos dos autos, como a procuração e o documento de identidade do recorrente.

Além disso, a empresa de telefonia apresentou telas sistêmicas que, embora sejam provas unilaterais, corroboram as informações constantes do contrato assinado pelo recorrente, demonstrando a regularidade da contratação e a existência de débitos.

Importante destacar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as telas sistêmicas, quando acompanhadas de outros elementos probatórios, como o contrato assinado no presente caso, são admitidas como meio de prova da relação contratual.

O recorrente, por sua vez, não apresentou elementos probatórios suficientes para desconstituir as provas apresentadas pela recorrida. Não há nos autos qualquer comprovante de protocolo de atendimento, registro de reclamação ou outro documento que demonstre a solicitação de cancelamento da linha móvel logo após a identificação do suposto erro na primeira fatura, conforme alegado.

Quanto à alegação de que existem dois contratos distintos, um de internet fixa e outro de linha móvel, o recorrente não trouxe aos autos documentos que comprovem a contratação específica de internet fixa em separado da linha móvel. O contrato apresentado pela recorrida refere-se ao plano "Claro Internet Mais 120G", que é um plano de dados móveis para utilização em dispositivos móveis, e não um serviço de internet fixa.

Ademais, o recorrente não comprovou de forma inequívoca a existência da negativação alegada, limitando-se a apresentar extrato de consulta em plataforma digital (Serasa Limpa Nome) informando a existência de débitos e proposta de acordo, sem validade probatória de que efetivamente houve a inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito.

Diante desse contexto, entendo que a recorrida comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica entre as partes referente à linha móvel contestada, demonstrando a regularidade da contratação e a legitimidade dos débitos cobrados.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DEVIDAMENTE FORMALIZADO.
ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAMERecurso inominado interposto por consumidora contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, no qual alegava falha na prestação de serviço, cobrança indevida e ocorrência de danos morais e materiais.A recorrente busca a reforma da decisão, argumentando não ter contratado número adicional em seu plano de telefonia.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida de valor referente à linha telefônica adicional; (ii) analisar a existência de falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e materiais.III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato firmado entre as partes rege a relação jurídica, e o documento assinado pela consumidora comprova sua ciência e anuência quanto à contratação da linha telefônica adicional e ao respectivo valor cobrado, inexistindo vício de consentimento.
O ônus da prova da cobrança indevida cabia à recorrente, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos elementos que comprovem a irregularidade da cobrança. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica automaticamente, sendo necessária a verossimilhança das alegações ou a demonstração da hipossuficiência da parte, circunstâncias não verificadas no caso concreto. A responsabilidade civil pressupõe a presença dos requisitos de conduta ilícita, nexo causal e dano, os quais não restaram configurados, afastando-se o dever de indenizar por danos morais e materiais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação formalmente reconhecida pelo consumidor deve ser observada, aplicando-se o princípio do pacta sunt servanda, salvo comprovação de vício de consentimento. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, exigindo-se a verossimilhança da alegação ou a demonstração da hipossuficiência da parte. Para a caracterização da responsabilidade civil, devem estar presentes a conduta ilícita, o nexo causal e o dano, sendo indevida a indenização quando ausentes esses elementos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020, DJE 16.12.2020. (N.U 1076115-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025